Tribunal: TJSP
Processo: 9000068-52.2019.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Absolvição – Recurso do Ministério Público – Improcedência – Apreensão de suposta substância entorpecente em correspondência destinada ao sentenciado – Ausência de exame químico-toxicológico – Imprescindibilidade – Perícia necessária para se apurar a natureza substância apreendida – Materialidade não comprovada – Ato de terceiro – Inexistência de

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Absolvição – Recurso do Ministério Público – Improcedência – Apreensão de suposta substância entorpecente em correspondência destinada ao sentenciado – Ausência de exame químico-toxicológico – Imprescindibilidade – Perícia necessária para se apurar a natureza substância apreendida – Materialidade não comprovada – Ato de terceiro – Inexistência de provas concretas que permitam concluir que o sentenciado tinha ciência ou mesmo que solicitou o envio da substância – Decisão mantida – Agravo improvido.